Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-72.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DO CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DISPOSTAS NA RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021. NULIDADE MANTIDA.
I. A recuperação de receita pela distribuidora, decorrente de procedimento irregular do consumidor, depende da observância dos requisitos previstos na Resolução ANEEL 1.000/2021.
II. Quando a inspeção do medidor não é acompanhada diretamente pelo consumidor, cabe à distribuidora, no prazo de 15 (quinze) dias, enviar cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e das informações complementares, nos termos do artigo 591, § 3o, da Resolução ANEEL 1.000/2021.
III. De acordo com o artigo 592, § 2o, da Resolução ANEEL 1.000/2021, na hipótese de reagendamento da avaliação técnica do medidor, é indispensável a notificação do consumidor com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
IV. É nulo o procedimento de recuperação de receita fundado no consumo irregular de energia elétrica que não observa as exigências da Resolução ANEEL 1.000/2021 e, por conseguinte, inexigível a fatura emitida para a cobrança respectiva.
V. Apelação desprovida.